Tribunal: TJES
Processo: 5024740-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024740-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: NEIL RAMALHO ROCHA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Cuido de recurso inominado interposto por
Companhia Espírito Santense De Saneamento - CESAN
contra a sentença de ID 4530899 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 805,01

decorrente do TOI nº 88568, relativo à irregularidade no padrão/medidor de água da autora.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID 4530906. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID 4530911.

Assevera a recorrente que a recorrida alterou o padrão de local e este ainda estava sem o lacre e com sinais de violação (furo na cúpula), assim descumprindo Resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP/ES, nº 008, de 07 de dezembro de 2010, art. 70, § 3º e art. 105, inciso primeiro. Ademais, alega que não foram observadas as provas documentais (fotos) pelo juízo a quo. Pugna, então, pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido declaratório.

A recorrida, por sua vez, roga pela manutenção da sentença.

Pois bem.

In casu
, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, a hipótese, entretanto, não é de inversão do ônus da prova, porquanto o recorrido não se desincumbiu do encargo de comprovar a verossimilhança de suas alegações, requisito imprescindível para a inversão prevista no art. 6º, inc. VIII do CPC.

Assim, cabia-lhe comprovar minimamente os fatos, na forma do art. 373, inc. I do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 70 da Resolução 08/10 da ARSP/ES, estabelece que o consumidor deve seguir o padrão de instalação do prestador e somente o próprio prestador pode instalar, substituir ou remover o medidor.

Sob essa perspectiva, os elementos dos autos dão conta de que a recorrente observou o procedimento legal para apurar o débito de R$ 805,01.

Sobre a instalação de medidores, preconiza a Resolução nº 08/10 da ARSP/ES que:

Art. 70 Os medidores e demais peças necessárias a aferição de volume serão instalados de acordo com os padrões do prestador.

§ 1º Os medidores deverão ser devidamente lacrados e periodicamente inspecionados pelo prestador de serviços.

§ 2º É facultado ao prestador de serviços redimensionar, remanejar ou substituir os medidores das ligações, quando constatada a necessidade técnica.

§ 3º
Somente o prestador de serviços ou seu preposto poderá instalar, substituir ou remover o medidor, bem como indicar novos locais de instalação.

Com efeito, o TOI acostado aos autos revela que foi feita inspeção, sendo constatada a irregularidade na instalação da unidade consumidora nº 0171836-3 relativa ao
hidrômetro violado, com furo na cúpula
o que foi confirmado pelas fotos acostadas.

Importante registrar que a contratação do serviço é válida e autoriza a concessionária a promover as cobranças inerentes ao serviço disponibilizado na unidade consumidora de titularidade da recorrida, assim como aplicar as penalidades previstas no contrato.

Quanto a constatação de irregularidades, prevê a Resolução de n. 08/10 da ARSP/ES,
in verbis
:

Art. 105
Constitui infração passível de aplicação de penalidades
previstas nesta Resolução e no Contrato de Adesão a prática pelo usuário de qualquer das seguintes ações ou omissões:

I.
qualquer intervenção ou violação nos equipamentos e/ou nas instalações dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário de responsabilidade do prestador, inclusive ligação clandestina
;

II.
violação, manipulação ou retirada de medidor ou lacre
;

Portanto, tenho que a recorrente demonstrou, de forma satisfatória, a legalidade da cobrança, sendo indubitável a conclusão de que constatação de irregularidades decorreu de TOI nº 88568, regularmente lavrado e oportunizado o contraditório e ampla defesa, sobretudo diante da ausência de provas em sentido contrário, o que incumbia ao consumidor (art. 373, inc. I do CPC), pelo que divirjo do entendimento do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes as pretensões iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes as pretensões iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)